Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-76.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707669-76.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO GM S.A., MARIO SERGIO DE OLIVEIRA VENTURA APELADO: MARIO SERGIO DE OLIVEIRA VENTURA, BANCO GM S.A. D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da sentença proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina-DF: “MARIO SERGIO DE OLIVEIRA VENTURA ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais contra BANCO GM S.A., partes devidamente qualificadas. Relata a parte autora que estava recebendo diversas ligações telefônicas de cobranças referentes a um financiamento de veículo contratado com a parte ré no ano de 2011. Aduz que seu nome foi inscrito no rol de maus pagadores do Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central. Acrescenta que a anotação da dívida prescrita prejudica a sua obtenção de crédito. Requer, liminarmente, a retirada do seu nome dos cadastros do Banco Central e, no mérito, a confirmação da liminar com a declaração de inexigibilidade da dívida, em razão da prescrição, com consequente retirada do seu nome do Sistema de Informações de Créditos (SCR), bem como a condenação da ré a pagar-lhe, a título de danos morais, a quantia de R$ 15.000,00. Requereu, ainda, a concessão de gratuidade de justiça e inversão do ônus da prova. Juntou documentos. Decisão no ID 169713736 deferiu o pedido de gratuidade de Justiça e indeferiu o pedido liminar. A parte ré, devidamente citada, apresentou contestação em ID n. 172627374. Sem arguir preliminar, relata que o autor celebrou contrato de financiamento de veículo, deixando de efetuar os pagamentos a partir da 9a parcela, vencida em 2012. Aduz que, em razão da mora, e tendo havido o vencimento antecipado da dívida, relatou o fato ao BACEN, o qual realizou a anotação junto ao SCR. Acrescenta que, atualmente, inexistem anotações em nome do autor. Alega, ainda, que o SCR não é um sistema de restrição, mas um sistema de informação de crédito. Relata que o sistema demonstra o histórico das últimas 60 datas bases de registro, não havendo possibilidade de exclusão desse histórico. Requer, assim, a improcedência do pedido. Réplica apresentada em ID n. 177791129. Vieram os autos conclusos para sentença. Eis a síntese relevante da marcha processual. Passo a externar a resposta jurisdicional.” (ID 58901946 – p.1). Os pedidos foram julgados procedentes ao fundamento de que “há que se reconhecer a prescrição da dívida, ocorrida em 09/08/2021, nos termos do art. 206, §5o, do CPC, eis que se encontra vencida desde 09/08/2016. Em face da prescrição, a dívida não pode ser mais ser cobrada judicialmente e, por esse motivo, a ré não pode valer-se de métodos coercitivos para recebimento da dívida, dada a inexigibilidade desta.” (ID58901946) – grifei. Eis o dispositivo: “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo PROCEDENTE o pedido para: a) Declarar a inexigibilidade da dívida da parte autora para com a requerida, em razão da prescrição, sendo vedado qualquer tipo de cobrança, por quaisquer meios, devendo removê-la do sistema SCR-BACEN, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor equivalente; e b) Condenar o réu ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da parte autora, a título de compensação por danos morais. Tal valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, no percentual de 1% a.m., a contar do arbitramento. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. A parte ré arcará com as custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado e recolhidas as custas, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se.” – grifei (ID 58901946, p.p. 1-4). BANCO GM S.A. (atual denominação do BANCO GMAC S.A – réu) apela. Afirma: “tendo sido pactuad[a] [a cédula de crédito bancário] e ocorrendo a mora, incontroversa (...), tem-se por demonstrado nos autos não apenas o direito no registro do contrato e da dívida junto ao SCR, como também a má fé contratual da autora, que conscientemente, deixou de promover o pagamento do quanto pactuado, não restituiu o veículo dado em garantia, enriquecendo-se de forma totalmente injustificada” (ID 58901948 – p.10) – grifei. Sustenta que “o SCR-BACEN não é um sistema de restrição, mas sim, de informação de crédito, pois apresenta valores de dívidas a vencer (sem atraso), valores de dívidas vencidas (com atraso) e em situação de prejuízo, ou seja, existido a contratação pelo Autor junto ao Banco Réu, o financiamento tem que ser informado ao BACEN, sem que isso represente qualquer restrição ao seu nome” (ID 58901948 – p.11). Aduz que “as pendências do Autor perante o Banco Réu existiam e essa informação foi repassada ao tempo ao SCR-BACEN. Assim, somente a partir da data base que o cliente liquidar as operações é que elas não serão mais demonstradas no Registro do SCR. Porém os históricos dos meses anteriores terão que permanecer, conforme a definição do próprio BACEN” (ID58901948 – p.12). Frisa: “(..) o registro deveria permanecer pelo prazo de 05 (cinco) anos, estando reconhecida a mora, e que, como indicou a sentença, o contrato teve seu vencimento em 09/08/2016 e que portanto, pelos cinco anos impostos, o registro deveria permanecer até no máximo 09/08/2021, alegando o autor que constaria registro indevido sobre seu nome junto ao SCR, deveria ter trazido aos autos prova desta ocorrência.” (ID58901948 – p.16). E requer: “seja dado provimento do presente recurso, de forma a reformar a r. Sentença para que seja julgado improcedente os pedidos formulados na presente demanda pelas razões apresentadas e em respeito à mais lídima JUSTIÇA. Alternativamente, em se entendendo pela manutenção da indenização imposta, requer-se seja esta minorada, pelas razões apresentadas.” (ID 58901948 – p.22). A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, resolveu afetar o REsp 2.122.017 - SP (Tema 1.264) ao rito dos recursos repetitivos e delimitar a controvérsia para “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Em razão da afetação, o Relator do processo, Ministro João Otávio de Noronha, determinou a suspensão da tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, “e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ;” (ProAfR no REsp n. 2.122.017/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 11/6/2024.) Assim, considerando que o STJ entende que o “Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil - SISBACEN - tem a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor.” (AgInt no AREsp n. 899.859/AP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 19/9/2017.) e que, por meio do SCR-BACEN, o consumidor pode “conferir se existe dívida que não contratou; conhecer melhor suas dívidas, para tentar renegociar ou transferir para outro banco” (https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-relatorio-do-sistema-de-informacoes-de-credito-scr), o Tema 1264 afeta o deslinde da presente lide, cabendo sobrestamento. Ante o exposto, em cumprimento à determinação supracitada, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do Tema 1.264. Intimem-se as partes. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora